Tribunal: STF
Processo: ARE 1387150
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. RIO RAINHA. FEDERALISMO COOPERATIVO PARA EFEITO DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E COMBATE À POLUIÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL EXCLUÍDO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CEDAE. 



    1. Ação Civil Pública em que foram condenados solidariamente o Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro à despoluição do Rio Rainha em todo o seu curso, até seu desague na praia do Leblon pela via do Canal da Visconde de Albuquerque. 



    2. Seja pela via do Termo firmado pelos réus, seja pela via do Federalismo Cooperativo - pelo que o Poder Público é responsável pela proteção do meio ambiente e pelo combate à poluição - todos os réus devem ser responsabilizados pelo dano ambiental, inclusive a CEDAE a quem compete o serviço de esgotamento sanitário e fiscalização correlata.



     3. A responsabilidade de que aqui se cuida é pela via do ilícito omissivo próprio, correspondente à infração direta a um dever jurídico a que os réus estavam vinculados. Nessa perspectiva, é possível e exigível a atuação do Poder Judiciário quando se tem uma omissão injustificável que traduz o descumprimento do dever constitucional de agir e cria espaço para que particulares poluam o meio ambiente. 



    4. Não há falar em qualquer interferência que seja desarrazoada por parte do Poder Judiciário, mesmo porque aos réus cabe compor e definir a maneira como serão cumpridas as determinações postas na sentença; a reserva do possível, de toda sorte, teve o seu espaço dimensionado na condenação; os réus continuam inoperantes a ponto de manter-se ainda presente a necessidade e utilidade da tutela que foi deferida na sentença.



     5. O dano extrapatrimonial deve ser suprimido, já que, para além do momento econômico desfavorável aos entes públicos, não se afigura presente uma intensidade e extensão suficientes para interferir de modo determinante na qualidade de vida da população. Além disso, a condenação reverteria a um fundo que tem por objetivo justamente custear as ações que foram determinadas na sentença. 



    6. Dado parcial provimento ao primeiro para incluir a CEDAE na condenação. Dado provimento parcial aos segundo e terceiros recursos para excluir o pagamento de danos extrapatrimoniais.”



    2. O recurso interposto pelo Município do Rio de Janeiro busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 23, IX, e 225, caput, da CF. Aduz que “o único problema ambiental objeto da lide diz respeito à deficiência da rede de esgotamento sanitário, que é de competência/responsabilidade exclusiva do Estado, nos termos da Lei Complementar nº 87/97”. Alega, ainda, que “o princípio da independência e harmonia entre os Poderes não autoriza uma decisão judicial que fixa as prioridades da Administração”. 



    3. O recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 30, V e VII; e 241, da CF. Sustenta que “cumpre ao ente municipal, portanto, a responsabilidade pela qualidade ambiental das águas dos rios que tem nascente e foz em seu território, utilizados como vias de drenagem de águas superficiais, certo que, se ao ente municipal compete o controle do uso e ocupação do solo urbano, e a prestação dos serviços de interesse local, nos termos dos incisos V e VII ao artigo 30 da Constituição da República, a ele cabe a atribuição de responder pelas medidas de correção no que diz respeito à má utilização dos cursos d´água que cortam o território municipal”.



    4. Os recursos não merecem ser acolhidos. 



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera possível, em casos emergenciais, que o Poder Judiciário determine a implementação de políticas públicas, ante a inércia ou morosidade da Administração e como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.217.870-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    6. Vale ressaltar ainda que esta Corte, ao julgar a ADI 1.842, Redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, fixou entendimento no sentido de que a melhoria das condições de saneamento básico se inclui no rol de competências materiais comuns da União, dos Estados e dos Municípios. Veja-se, na mesma linha: ADI 2.095/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    7. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, faz-se necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator